Tribunal: STF
Processo: AI 681109
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Recurso especial pendente de julgamento. Irrelevância. Inaplicabilidade do § 1º do art. 543 do CPC. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. As alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 




3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




4. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 




5. A regra do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na espécie. 




6. Agravo regimental não provido.